Tribunal: TJMT
Processo: 18349-04.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado: 0018349-04.2019.811.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL JARDIM GLÓRIA
Recorrente: CLEMIANE AMORIM DA SILVA
Recorrido: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS
FINANCEIROS
Juíza - 2.a Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 05/03/2020

VOTO-VISTA
EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Após uma análise mais acurada de toda situação fática e
jurídica que envolve o caso concreto, com todas as vênias à nobre
Relatora, estou abrindo divergência para julgar improcedente o recurso
interposto pela consumidora por fundamento diverso.

Isso porque, a despeito de comprovada a cessão entre o
BANCO DO BRASIL S/A e a empresa Recorrida, não há provas de que o
crédito objeto da transação tenha sido legitimamente constituído.

Com efeito, a empresa Recorrida não juntou aos autos o
contrato originário das dívidas cobradas, documento de que certamente
dispõe, ou ao menos deveria dispor, em razão da cessão de crédito. Tal
omissão, sem dúvidas, impede a verificação da autenticidade da
contratação e fruição dos serviços bancários pela consumidora, o que se 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

mostra essencial ao caso dos autos, já que a tese da parte Recorrente é
de que não realizou a operação original.

O fato de existir um contrato de cessão entre a instituição
financeira e a empresa de recuperação de crédito, não implica no
reconhecimento automático de que as dívidas objeto de transação são
legítimas, podendo, a título de exemplo, terem sido constituídas por um
fraudador.
Os documentos juntados à contestação,
desacompanhados do contrato originário e específico firmado entre a
empresa cedente e a consumidora, não demonstram de forma irrefutável
a existência e a legitimidade da dívida, de modo que nada esclarecem a
respeito da controvérsia.

Assim sendo, não logrando a empresa Recorrida em
comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a
inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação
pecuniária assumida pela Recorrente, deve o débito discutido no feito ser
declarado ilegal.

Por outro lado, conquanto a empresa Recorrida não tenha
se desincumbido de seu ônus probatório em comprovar a regularidade
da anotação objurgada, não se vislumbra no feito a ocorrência da
responsabilidade civil capaz de ensejar a reparação por danos morais.

Isso porque, analisando o histórico do extrato colacionado
à defesa (Evento 1.9), é possível verificar a existência de inscrição
preexistente em nome da consumidora efetuada pela empresa MUNDIAL 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

EDITORA, a respeito da qual não veio aos autos notícias da sua
ilegalidade.

Importa consignar que o que se leva em consideração para
fins da incidência da Súmula 385 do STJ é a data da disponibilização da
negativação indevida. Isso porque o dano moral surge a partir do
momento em que a negativação indevida se torna pública, causando
abalo creditício ao consumidor.

O apontamento objeto dos presentes autos é datado de
20/06/2016, consoante extrato carreado ao Evento 1.9, portanto,
quando efetuada, já constava o apontamento realizado pela empresa
MUNDIAL EDITORA, consoante extrato acostado no Evento 1.9,
vejamos:

Destarte, é o caso de se aplicar a Súmula n.o 385 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral, quando preexistente legítima inscrição”.
4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Por fim, a sentença mantida por seus próprios
fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

Condeno a Recorrente CLEMIANE AMORIM DA SILVA ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos
termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos
percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do
pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em
adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO – 2a VOGAL